Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-49.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA SANTOS ARAUJO - CPF: 053.528.441-10 (RECORRENTE), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos Declaratórios:

1016508-49.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES

Embargado (s):

BRUNA SANTOS ARAÚJO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Preliminarmente, no que tange ao pedido de chamamento o feito a ordem juntado em ID.

172536156, deixo consignado que, em sessão realizada no dia 30.05.2023, este relator votou de formar equivocada e em relação a processo diverso, momento em que percebeu o equívoco e determinou a anulação do julgado e a certificação nos autos para ciência das partes, e por fim, incluiu novamente o processo em pauta para que fosse posteriormente julgado por este colegiado. Assim, indefiro o pedido para que seja restabelecido ipsis litteris do acórdão exarado nos autos, e passo a devida análise do Embargos de Declaração interposto em ID. 164197662.

2.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

3.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id nº 163367661, este foi julgado com base em premissa fática equivocada, uma vez que o
quantum
indenizatório fixado não foi aplicado conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta Eg. Turma Recursal em casos análogos.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. MÁCULA A HONRA E REPUTAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO APLICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO EXERCÍCIO REGULAR E FORMAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DE CARGO POLÍTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, JÁ QUE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia pela condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, devido ao fato de este ter publicado vídeo em suas redes sociais, sem autorização daquela, denunciando suposta fraude na fase do “TAF” do concurso público do corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, no qual era exibida a imagem da Recorrida.

2. Restou comprovado nos autos a violação ao direito de imagem e o constrangimento suportado pela Recorrida, na medida em que a veiculação da imagem desta, mesmo sem fazer referência expressa à sua pessoa, porém associada a seu “personal training” na utilização de sua foto ao lado da Recorrida, sendo este seu professor particular e avaliador do “TAF” do referido certame, induz, por óbvio, o leitor/expectador do vídeo a associar a Recorrida como beneficiária direta da suposta fraude.

3. Deste modo, entendeu corretamente a sentença que o uso da imagem da Recorrida macula sua honra e reputação, pois aquele que lê a matéria e vê sua foto, por óbvio, irá associá-la com o conteúdo do vídeo.

4. Outrossim, da análise das provas que compõem os autos, nota-se que a repercussão foi tamanha, que a Recorrida foi por diversas pessoas indagadas sobre eventual privilegio na disputa do certame, com base no vídeo publicado pelo Recorrente.

5. Salienta-se que embora tenho o Recorrente sustentado a tese de exercício de sua imunidade parlamentar enquanto vereador do Município de Cuiabá, as informações divulgadas pelo Recorrente juntamente com a imagem da Recorrida, deram-se fora do exercício regular e formal da circunscrição de seu cargo político.

6. Ademais, tratou-se de denúncia contra a realização de concurso público promovido pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo que a competência federativa de fiscalização dos atos do Poder Executivo sob a tutela do Recorrente, ora vereador municipal, delimitam-se ao Poder Executivo Municipal.

7. Logo, e como decorrência da responsabilidade civil do Recorrente, deve este promover a indenização dos danos extrapatrimoniais suportados pela Recorrida em virtude da utilização indevida de sua imagem, sendo medida necessária sua condenação em danos morais, cuja natureza é
in re ipsa
.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que guarda relação com os critérios acima, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte autora e com carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto
.
.
”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado em relação ao pedido de redução da condenação dos danos morais em virtude da própria jurisprudência dessa corte.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja parcialmente reformada a sentença para reduzir o quantum da condenação por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve omissão, uma vez que, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, tornando nulo o acórdão lançado no id nº 163367661 e substituindo-a pelo seguinte texto:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. MÁCULA A HONRA E REPUTAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO APLICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO EXERCÍCIO REGULAR E FORMAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DE CARGO POLÍTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia pela condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, devido ao fato de este ter publicado vídeo em suas redes sociais, sem autorização daquela, denunciando suposta fraude na fase do “TAF” do concurso público do corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, no qual era exibida a imagem da Recorrida.

2.

Restou comprovado nos autos a violação ao direito de imagem e o constrangimento suportado pela Recorrida, na medida em que a veiculação da imagem desta, mesmo sem fazer referência expressa à sua pessoa, porém associada a seu “personal training” na utilização de sua foto ao lado da Recorrida, sendo este seu professor particular e avaliador do “TAF” do referido certame, induz, por óbvio, o leitor/expectador do vídeo a associar a Recorrida como beneficiária direta da suposta fraude.

3.

Deste modo, entendeu corretamente a sentença que o uso da imagem da Recorrida macula sua honra e reputação, pois aquele que lê a matéria e vê sua foto, por óbvio, irá associá-la com o conteúdo do vídeo.

4.

Outrossim, da análise das provas que compõem os autos, nota-se que a repercussão foi tamanha, que a Recorrida foi por diversas pessoas indagadas sobre eventual privilegio na disputa do certame, com base no vídeo publicado pelo Recorrente.

5.

Salienta-se que embora tenho o Recorrente sustentado a tese de exercício de sua imunidade parlamentar enquanto vereador do Município de Cuiabá, as informações divulgadas pelo Recorrente juntamente com a imagem da Recorrida, deram-se fora do exercício regular e formal da circunscrição de seu cargo político.

6.

Ademais, tratou-se de denúncia contra a realização de concurso público promovido pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo que a competência federativa de fiscalização dos atos do Poder Executivo sob a tutela do Recorrente, ora vereador municipal, delimitam-se ao Poder Executivo Municipal.

7.

Logo, e como decorrência da responsabilidade civil do Recorrente, deve este promover a indenização dos danos extrapatrimoniais suportados pela Recorrida em virtude da utilização indevida de sua imagem, sendo medida necessária sua condenação em danos morais, cuja natureza é
in re ipsa
.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta Eg. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da violação ao direito à imagem da Recorrida e consequente dever de indenizar do Recorrente
,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023